Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inviável a insurgência do embargante acerca de contradição no acórdão recorrido, uma vez que a configuração da mácula consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a mera dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado
3. O não apreciamento de todas as teses contidas no recurso não implica obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe analisar a questão conforme o que entender relevante à lide.
4. Frise-se que não há óbice para que a parte recorra do conteúdo material julgado, todavia que se valha de recurso apropriado, endereçado ao órgão jurisdicional competente, em lugar de repisar questões já examinadas e decididas por este órgão revisor.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.